Tribunal: TJSP
Processo: 1017792-19.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Apelação. Ações conexas. Contratação eletrônica de empréstimos consignados por meio de biometria facial. Aplicabilidade do CDC. Ausência de comprovação da efetiva manifestação da vontade e ciência inequívoca da contratação. Vulnerabilidade do consumidor. Validade das contratações não demonstrada. Fraude evidenciada. Precedentes da Corte. Cabimento de reparação por danos materiais e danos morais.

Ementa:
Apelação. Ações conexas. Contratação eletrônica de empréstimos consignados por meio de biometria facial. Aplicabilidade do CDC. Ausência de comprovação da efetiva manifestação da vontade e ciência inequívoca da contratação. Vulnerabilidade do consumidor. Validade das contratações não demonstrada. Fraude evidenciada. Precedentes da Corte. Cabimento de reparação por danos materiais e danos morais. Ações ora julgadas parcialmente procedentes. Recursos parcialmente providos.